Tribunal: TJBA
Processo: 8001549-57.2023.8.05.0172
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001549-57.2023.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONSUMO CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE MUCURI

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MUCURI e outros

Advogado(s)
:
FLAVIO JESUS VIEIRA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INÉRCIA INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO DIREITO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu segurança à servidora pública municipal impetrante, diante da inércia da administração na análise de requerimento administrativo formulado em 2012, visando à concessão de gratificação prevista na Lei Complementar Municipal nº 30/2008.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em analisar se a demora da administração pública municipal em apreciar requerimento administrativo, pendente há mais de dez anos, viola o direito da impetrante à razoável duração do processo e impõe a concessão da ordem mandamental.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal assegura a razoável duração dos processos administrativos, não podendo a administração permanecer inerte por prazo indefinido diante de requerimentos dos administrados.

4. A Lei Complementar Municipal nº 30/2008 estabelece prazo de 30 dias para decisão de requerimento administrativo, prazo este que foi descumprido.

5. A omissão da administração afronta os princípios da legalidade, eficiência, moralidade e razoável duração do processo, sendo cabível a concessão da segurança.

6. Jurisprudências desta Corte confirmam a orientação de que a tramitação administrativa não pode ser indefinidamente postergada.

IV. Dispositivo e tese

7. Remessa necessária conhecida e não provida.

Tese de julgamento: "
É dever da administração pública decidir tempestivamente os requerimentos administrativos apresentados pelos servidores, sob pena de violação ao direito à razoável duração do processo previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.
"

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001549-57.2023.8.05.0172
, em que figuram como Remetente o
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONSUMO CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE MUCURI
e como Interessados
MUNICIPIO DE MUCURI e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator